Tribunal: TRF3
Processo: 5066032-13.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
312/1327)

5066032-13.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5066032-13.2024.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: VANDELI APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI - SP160800-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária.

A agravante sustenta incapacidade laborativa em razão de neoplasia maligna de mama em remissão, transtorno ansioso-depressivo, insuficiência venosa crônica, osteoartrose, hipertensão arterial e hipotireoidismo.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária apenas entre junho/2021 e fevereiro/2022, inexistente incapacidade na data da perícia, realizada em 17.05.2023. Consta do CNIS que o último vínculo contributivo encerrou-se em 10.03.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há incapacidade laborativa atual que autorize a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) saber se, ainda que considerada a incapacidade temporária reconhecida, a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC. O agravo interno assegura o controle colegiado e preserva o princípio da colegialidade. Inexistente vício formal.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária exige o preenchimento cumulativo de qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial foi elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, com exame clínico e respostas fundamentadas. Não há omissão ou contradição. Inexistente prova robusta capaz de afastar suas conclusões. Os relatórios particulares não demonstram incapacidade atual.

Ainda que considerada a incapacidade temporária entre junho/2021 e fevereiro/2022, o último vínculo contributivo encerrou-se em 10.03.2016. O período de graça previsto no art. 15, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991 alcança, no máximo, 36 meses. A qualidade de segurada não se estendia até junho/2021.

Não há prova de incapacidade iniciada durante o período de manutenção da qualidade de segurado. Inaplicável o entendimento que preserva a filiação quando o não recolhimento decorre da própria doença.

O agravo interno apenas reitera argumentos já examinados, sem apresentar elemento novo apto a modificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade exige a presença cumulativa de qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa atual. 2. Não é devido o benefício quando a incapacidade tem início após o término do período de graça e não há prova de que a doença tenha surgido durante a manutenção da qualidade de segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479, 932, IV, e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, §§ 1o e 2o, 42 e 59.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5066032-13.2024.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: VANDELI APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI - SP160800-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente).

A decisão agravada concluiu, em síntese, que:

a) não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, de forma clara e fundamentada, inexistindo justificativa para nova perícia;

b) não ficou demonstrada incapacidade laborativa na data da perícia judicial (17/05/2023), tendo sido reconhecida incapacidade total e temporária apenas no período de junho/2021 a fevereiro/2022;

c) a autora não detinha qualidade de segurada quando do início da incapacidade, uma vez que o último vínculo contributivo cessou em 10/03/2016 e o requerimento administrativo foi formulado apenas em 08/06/2022, após o término do período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese:

– que faz jus ao menos ao auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei no 8.213/91;

– que os documentos médicos comprovam incapacidade desde o primeiro requerimento administrativo;

– que o não recolhimento de contribuições não acarreta perda da qualidade de segurada quando decorrente da própria incapacidade;

– que há precedentes que admitem o afastamento das conclusões periciais quando o conjunto probatório conduz a entendimento diverso;

– que eventual dúvida deve ser resolvida em favor do segurado (in dubio pro misero).

Requer a submissão da matéria ao órgão colegiado e a reforma da decisão para concessão do benefício.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, dispositivo que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando o recurso contrariar entendimento consolidado ou não apresentar fundamentos aptos à reforma do julgado.

A interposição de agravo interno assegura o controle pelo órgão colegiado, preservando-se o princípio da colegialidade. Não há, portanto, vício formal a ser reconhecido.

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária exige o preenchimento cumulativo de: qualidade de segurado; carência, quando exigida e incapacidade laborativa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão do benefício.

No caso concreto, o laudo pericial judicial (ID 289452668) concluiu que a autora é portadora de neoplasia maligna de mama (em remissão), transtorno ansioso-depressivo, insuficiência venosa crônica, osteoartrose, hipertensão arterial e hipotireoidismo.

O perito consignou que houve incapacidade total e temporária apenas entre junho/2021 e fevereiro/2022, período relacionado ao tratamento oncológico, inexistindo incapacidade na data da perícia (17/05/2023). Registrou, ainda, que as atividades da vida diária estavam preservadas.

O laudo foi elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, com exame clínico e respostas fundamentadas aos quesitos. Não se verificam omissões, contradições ou inconsistências técnicas.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões periciais (arts. 371 e 479 do CPC), o afastamento do laudo exige prova robusta em sentido contrário, o que não se observa no caso. Os atestados e relatórios médicos particulares não demonstram incapacidade atual diversa daquela delimitada pelo expert.

Os precedentes citados pela agravante referem-se a situações em que houve comprovação de incapacidade contemporânea ao período de manutenção da qualidade de segurado ou agravamento ocorrido ainda durante a filiação ao RGPS, o que não se verifica nestes autos.

Não há, portanto, quadro de dúvida relevante que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro misero.

Outrossim, ainda que considerada a incapacidade temporária reconhecida entre junho/2021 e fevereiro/2022, subsiste impedimento à concessão do benefício.

Conforme CNIS (ID 289452606), o último vínculo contributivo encerrou-se em 10/03/2016.

Nos termos do art. 15, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, o período de graça pode alcançar, no máximo, 36 meses. Assim, mesmo na hipótese mais favorável, a manutenção da qualidade de segurada teria se estendido até, no máximo, 2019.

A incapacidade foi fixada apenas em junho de 2021, quando já esgotado o período de graça.

Cabe destacar que a jurisprudência admite a preservação da qualidade de segurado quando comprovado que a incapacidade teve início ainda durante a filiação, sendo o não recolhimento consequência da própria doença. Todavia, não há prova de incapacidade anterior ao término do período de graça, logo, ausente requisito essencial à concessão do benefício.

Desse modo, a decisão agravada apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a legislação de regência, sendo que o agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já examinados, sem trazer elementos novos capazes de alterar a conclusão adotada, impondo-se assim, a manutenção da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária.

A agravante sustenta incapacidade laborativa em razão de neoplasia maligna de mama em remissão, transtorno ansioso-depressivo, insuficiência venosa crônica, osteoartrose, hipertensão arterial e hipotireoidismo.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária apenas entre junho/2021 e fevereiro/2022, inexistente incapacidade na data da perícia, realizada em 17.05.2023. Consta do CNIS que o último vínculo contributivo encerrou-se em 10.03.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há incapacidade laborativa atual que autorize a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) saber se, ainda que considerada a incapacidade temporária reconhecida, a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC. O agravo interno assegura o controle colegiado e preserva o princípio da colegialidade. Inexistente vício formal.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária exige o preenchimento cumulativo de qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial foi elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, com exame clínico e respostas fundamentadas. Não há omissão ou contradição. Inexistente prova robusta capaz de afastar suas conclusões. Os relatórios particulares não demonstram incapacidade atual.

Ainda que considerada a incapacidade temporária entre junho/2021 e fevereiro/2022, o último vínculo contributivo encerrou-se em 10.03.2016. O período de graça previsto no art. 15, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991 alcança, no máximo, 36 meses. A qualidade de segurada não se estendia até junho/2021.

Não há prova de incapacidade iniciada durante o período de manutenção da qualidade de segurado. Inaplicável o entendimento que preserva a filiação quando o não recolhimento decorre da própria doença.

O agravo interno apenas reitera argumentos já examinados, sem apresentar elemento novo apto a modificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade exige a presença cumulativa de qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa atual. 2. Não é devido o benefício quando a incapacidade tem início após o término do período de graça e não há prova de que a doença tenha surgido durante a manutenção da qualidade de segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479, 932, IV, e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, §§ 1o e 2o, 42 e 59.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão